Tribunal: STF
Processo: HC 178318
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    HABEAS CORPUS – INTERESSE – AUSÊNCIA. Veiculada tese contrária aos interesses da defesa, impõe-se o indeferimento da ordem.